Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados quando a matéria controvertida foi devidamente debatida e apreciada pelo órgão julgador, bastando que a tese jurídica tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão recorrido.
4. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, reserva-se aos casos em que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios. No caso, não tendo os embargantes se excedido ao exercício regular do direito de recorrer, nego o requerimento formulado em sede de contrarrazões.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.